Tribunal: TJES
Processo: 5033360-27.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033360-27.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: FUNDACAO CARLOS CHAGAS e outros

APELADO: CLAYTON FRANCISCO DE CARVALHO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA (AMBLIOPIA). VÍCIO DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ERRO DE PREMISSA FÁTICA NÃO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela fundação organizadora de concurso público contra acórdão que manteve sentença favorável a candidato excluído por junta médica.

2. A embargante alega existência de erro de premissa fática e omissão quanto à motivação do laudo médico, sustentando que houve avaliação correta da acuidade visual. Argui, ainda, omissão quanto ao princípio da separação dos poderes, defendendo que o Judiciário deveria limitar-se a determinar nova avaliação, e pleiteia prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material (art. 1.022 do CPC) ao analisar a legalidade do ato administrativo de exclusão do candidato e a extensão do controle judicial, ou se a pretensão da embargante configura mera tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e estrita, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida, ainda que a parte demonstre inconformismo com o resultado do julgamento.

5. Inexiste erro de premissa fática ou omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a questão da motivação do laudo médico, concluindo por sua invalidade técnica e jurídica ao constatar que a banca ignorou a patologia principal amparada por lei (ambliopia - Lei nº 14.126/2021), baseando-se em CIDs diversos.

6. O controle judicial que reconhece a nulidade de ato administrativo por vício de legalidade (motivação inidônea e erro de fato) não viola o princípio da separação dos poderes, sendo correta a intervenção para corrigir flagrante ilegalidade.

7. Para fins de prequestionamento, é desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados, bastando o enfrentamento da tese jurídica, incidindo, ademais, a regra do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

9. Tese de julgamento: "1. A discordância da parte quanto à valoração jurídica da prova ou à solução adotada pelo órgão julgador não caracteriza os vícios do art. 1.022 do CPC, sendo vedada a utilização dos embargos de declaração para rediscussão do mérito. 2. Não viola a separação dos poderes a decisão judicial que, reconhecendo a ilegalidade e o vício de motivação em laudo médico de concurso público, determina a manutenção do candidato no certame."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 14.126/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tra
ta-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela
FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS
em face do v. acórdão (id. 16125965) que, à unanimidade, conheceu dos recursos de apelação interpostos por ela pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e, no mérito, negou-lhes provimento
,
mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau.

Em suas razões recursais (id. 16319510), a embargante sustenta, em síntese: i) erro de premissa fática/omissão quanto à motivação, pois o acórdão partiu de premissa equivocada ao afirmar ausência de fundamentação do ato administrativo, uma vez que a Junta Médica teria consignado expressamente que o candidato apresentava boa acuidade de ambos (os olhos) com correção e ausência de alteração anatômica aparente; ii) omissão quanto à separação dos poderes, pois o acórdão foi omisso em relação ao art. 2º da Constituição Federal, pois o Poder Judiciário não poderia substituir a banca examinadora, devendo, no máximo, determinar a realização de nova avaliação; iii) o prequestionamento, com a manifestação expressa acerca dos arts. 8º, 489, §1º, IV, 927 e 928 do CPC e arts. 2º, 5º e 37 da CF.

Contrarrazões no id.16935757.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5033360-27.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: FUNDACAO CARLOS CHAGAS, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CLAYTON FRANCISCO DE CARVALHO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela
FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS
em face do v. acórdão (id. 16125965) que, à unanimidade, conheceu dos recursos de apelação interpostos por ela pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e, no mérito, negou-lhes provimento
,
mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau.

Em suas razões recursais (id. 16319510), a embargante sustenta, em síntese: i) erro de premissa fática/omissão quanto à motivação, pois o acórdão partiu de premissa equivocada ao afirmar ausência de fundamentação do ato administrativo, uma vez que a Junta Médica teria consignado expressamente que o candidato apresentava boa acuidade de ambos (os olhos) com correção e ausência de alteração anatômica aparente; ii) omissão quanto à separação dos poderes, pois o acórdão foi omisso em relação ao art. 2º da Constituição Federal, pois o Poder Judiciário não poderia substituir a banca examinadora, devendo, no máximo, determinar a realização de nova avaliação; iii) o prequestionamento, com a manifestação expressa acerca dos arts. 8º, 489, §1º, IV, 927 e 928 do CPC e arts. 2º, 5º e 37 da CF.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Desta forma, os embargos de declaração, não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise de matéria já decidida, com a qual a parte simplesmente discorda.

Quanto à alegação de erro de premissa fática e omissão sobre a motivação existente no laudo, o acórdão foi cristalino ao enfrentar a matéria. O julgado não ignorou o conteúdo do parecer administrativo; pelo contrário, analisou-o e concluiu por sua insuficiência e impropriedade técnica.

Ficou expressamente consignado no voto condutor que o parecer era manifestamente genérico e que a banca incorreu em erro de fato ao justificar a exclusão com base nos CIDs H52.0 (hipermetropia) e H52.2 (astigmatismo), ignorando a patologia principal e permanente do candidato (ambliopia), que efetivamente causa a perda funcional. Portanto, o Tribunal não partiu de premissa fática equivocada sobre a existência do laudo, mas sim valorou juridicamente que a motivação ali apresentada era inidônea para afastar o direito do candidato, legalmente amparado pela Lei nº 14.126/2021.

No que tange à suposta omissão quanto ao princípio da separação dos poderes (art. 2º, CF), melhor sorte não assiste à embargante. O acórdão enfrentou diretamente a tese, assentando que a intervenção judicial, no caso concreto, não representou incursão indevida no mérito administrativo, mas sim "necessária correção de uma flagrante ilegalidade" consistente na nulidade do ato por vício de motivação e erro fático.

A irresignação da embargante quanto à solução adotada (manutenção do candidato no certame em vez de determinação de nova avaliação) reflete mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando, por via transversa, a rediscussão do mérito já exaurido, o que é vedado na estreita via dos aclaratórios.

Por fim, quanto ao pleito de prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados (arts. 8º, 489, §1º, IV, 927 e 928 do CPC e 2º, 5º e 37 da CF), ressalto que o julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os artigos de lei suscitados pelas partes, bastando que enfrente as questões jurídicas a eles subjacentes, como ocorrera na espécie. De todo modo, a teor do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)